Tribunal: CARF
Processo: 10768.003366/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.003366/2009-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.207 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ ALBERTO GALVÃO BRUNO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM AÇÃO JUDICIAL.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - NÃO INCIDÊNCIA IRPF
Não incide Imposto Sobre a Renda de Pessoas Física, valores percebidos em
ação judicial relativos à devolução de empréstimo compulsório sobre aquisição
de veículos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006, ano-calendário
2005, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.003366/2009-69
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/02/2009, de fls. 08/12.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
214.619,27
2) Omissão de Rendimentos Apurada
17.046,45
3) Total das Deduções Declaradas
15.357,73
4) Glosa de Deduções Declaradas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
216.307,99
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
53.900,49
8) Dedução de Incentivo Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
50.125,56
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre Infração e/ou Carnê Leão Pago
511,39
13) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
3.263,54
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
912,84
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
3.263,54
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
17.046,45
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 17.046,45, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 511,39.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
informado em
DIRF
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 –
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

799.250.578-68
17.046,45
0,00
17.046,45
511,39
0,00
511,39
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
1. Verificou pelo site da Receita que estava na malha fina por omissão de rendimentos
no valor de R$ 17.046,45. Sendo de seu total desconhecimento tal rendimento, buscou
informações junto à Caixa Econômica Federal tratar-se de um depósito originário da
Justiça Federal feito realmente em seu CPF, mas em uma “conta vinculada ao CPF no.
402100500102666-2”, conta que desconhece;
2. Foi até ao Tribunal Federal do Rio de Janeiro e esclareceu os fatos ocorridos. Trata-se
de um pagamento feito pela Caixa referente à devolução de Empréstimo Compulsório
de uma Ação que ingressou na Justiça Federal;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

3. Seu desconhecimento devia-se ao fato da conta ter sido aberta em nome do líder do
grupo que moveu a ação, Carlos Roberto Roque;
4. Quanto à sua declaração, este valor realmente não foi informado, pois o desconhecia,
mas declarou o valor de R$ 8.000,00 que foi o efetivamente depositado em sua conta.
Declarou tal valor como rendimento não tributável, uma vez que se trata de devolução
de empréstimo compulsório recolhido por ocasião da compra de um veículo;
5. Entrou com Solicitação de Revisão de Lançamento e em 23/03/2009 recebeu o
resultado de indeferimento de tal pedido;
6. Solicita o reconhecimento do acerto de sua declaração original, pois o valor recebido
é uma devolução de contribuição, portanto não tributável, e ainda o valor foi
devidamente lançado sob a rubrica Devolução de Compulsório no valor efetivamente
recebido, R$ 8.000,00.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos e referem-se à devolução de empréstimo compulsório
por ocasião da compra de um veículo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação
judicial.
A decisão de 1a instância assim julgou:

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 24/03/2009, fl. 26, e
apresentou impugnação em 17/04/2009, fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva.
Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pelo contribuinte, no valor de R$ 17.046,45; na apuração do imposto devido, foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 511,39:
CPF Beneficiário
Rendimento
informado em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
informado
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 –
CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

799.250.578-68
17.046,45
0,00
17.046,45
511,39
0,00
0,00
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

O valor mencionado e consolidado por meio do Demonstrativo de Apuração não foi
declarado no campo “Rendimentos Tributáveis” da Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão. O contribuinte alegou, na peça impugnatória, que recebeu R$
8.000,00 da Caixa Econômica Federal, valor correspondente à devolução de empréstimo
compulsório e que o informou em “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”:
Recebimento do Fundo FND por aquisição do Monza em 1987 8.000,00
Na fl. 16 há cópia de uma consulta do processo no. 89.0005032-0, datada de
15/10/2007, em que se verifica que o autor é Carlos Roberto Roque e outros e o objeto
da ação é Empréstimo Compulsório. Consta também:
Concluso ao Juiz Wilney Magno de Azevedo Silva em 15/03/2007 para Despacho SEM
LIMINAR por JRJQPG.
Consta na fl. 17 cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda
Retido na Fonte, ano-calendário 2005, da fonte pagadora Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04, da pessoa física beneficiária dos rendimentos, Luiz Alberto
Galvão Bruno, em que se verifica no campo 3. Depósitos Judiciais:
Especificação Valor do Levantamento Valor não Tributável IRRF Retido
2. Justiça Federal 17.046,45 0,00 511,39
Em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Portal DIRF,
verifica-se que Caixa Econômica Federal entregou, em 27/01/2011, DIRF 2005
Retificadora, que traz as seguintes informações:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 799.250.578-68
Nome do beneficiário constante do cadastro: LUIZ ALBERTO GALVÃO BRUNO
CNPJ do declarante: 00.360.305/0001-04
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Data de entrega: 27/01/2011 13:51 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
5928 17.046,45 511,39
Total sem 13o: 17.046,45 511,39
5928 IRRF – Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça Federal
Em consulta ao Perguntão IRPF/2006 no site da Receita Federal, verifica-se que a
pergunta no. 272 trata deste assunto:
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
272 — Qual o tratamento tributário do empréstimo compulsório recebido em 2005
sobre aquisição de veículos?
Esse valor não se caracteriza como rendimento tributável, devendo ser informado como
rendimento não-tributável na declaração.
Entretanto, de acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte e das
consultas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou
comprovado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte, no ano-calendário 2005,
da Caixa Econômica Federal referiram-se a valores de devolução de empréstimo
compulsório sobre aquisição de veículos.
Desse modo, deve ser mantido o lançamento relativo à omissão de rendimentos da
fonte pagadora Caixa Econômica Federal, conforme efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação.
Léia Sílvia Nucci – Relatora
Em que pese o entendimento do acórdão combatido, nas efl.s 16 e 17 consta que
os valores percebidos pelo contribuinte decorrem de ação judicial e referia-se à empréstimo
compulsório.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que valor restituído judicialmente
a título de empréstimo compulsório não é rendimento tributável por ser valor que já integrava o
patrimônio do contribuinte.
Vejamos algumas decisões:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. RESTITUIÇÃO
DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE COMBUSTÍVEIS. SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA.
1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade, ou não, de a autora obter a
declaração de não incidência do imposto de renda retido na fonte sobre verba recebida
judicialmente.
2. Se a autora tivesse informado na Declaração de Imposto de Renda 2008/2009, ou
ao menos comunicado, na resposta ao ofício da Receita Federal datado de 12.2012,
que os montantes correspondiam ao recebimento de restituição de empréstimo
compulsório sobre combustíveis decorrente de sentença transitada em julgado,
certamente não teria havido cobrança do valor devido, nem teria sido necessário o
ajuizamento da presente ação. (grifei)
3. Consoante o princípio da causalidade, bem como segundo o critério da evitabilidade
da lide, foi a própria autora, com sua conduta omissiva, quem deu causa ao ajuizamento
desta ação, devendo arcar com o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes.
4. Com fundamento no artigo 20, §§3o e 4o do CPC/1973, aplicável ao caso, e com
fulcro nos princípios da causalidade, da equidade e da razoabilidade, inverto o ônus e
condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa atualizado.
5. Apelação provida.
(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 2111837 -
0001513-03.2013.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS
SANTOS, julgado em 21/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2019)
Também;
Numero do processo: 13784.720437/2014-49
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 20 00:00:00 UTC 2016
Data da publicação: Mon Oct 10 00:00:00 UTC 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2012
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS. Não se
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

caracterizam como rendimentos tributáveis os valores recebidos judicialmente relativos
à restituição de empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos.
Numero da decisão: 2202-003.568
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Assinado
digitalmente Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator. Participaram
do presente julgamento os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente), Márcio Henrique Sales Parada, Martin da Silva Gesto, Rosemary
Figueiroa Augusto, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Cecília Dutra Pillar, Dílson Jatahy
Fonseca Neto e Wilson Antônio de Souza Correa (Suplente convocado).
Nome do relator: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
E ainda:
Numero do processo: 10183.007983/2009-12
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Apr 16 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Fri Apr 26 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO INSTITUÍDO PELO DECRETO-LEI N.o 2.288/86. O valor recebido
a título de restituição de empréstimo compulsório pelo contribuinte em ação de
repetição de indébito não caracteriza renda. Quando a omissão de rendimentos apurada
refere-se unicamente ao recebimento de empréstimo compulsório sobre aquisição de
veículo por meio de ação judicial, tal como ocorreu na hipótese, deve ser cancelado o
lançamento.
Numero da decisão: 2101-002.150
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos termos do
relatorio e votos que integram o presente julgado. (assinado digitalmente)
_______________________________________________
LUIZ
EDUARDO
DE
OLIVEIRA
SANTOS
-
Presidente.
(assinado
digitalmente)
_________________________________________ CELIA MARIA DE SOUZA
MURPHY - Relatora. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz
Eduardo de Oliveira Santos (Presidente), José Raimundo Tosta Santos, Alexandre
Naoki Nishioka, Eivanice Canário da Silva, Gilvanci Antonio de Oliveira Sousa e Celia
Maria de Souza Murphy (Relatora).
Nome do relator: CELIA MARIA DE SOUZA MURPHY
Não se trata de empréstimo propriamente dito em razão da obrigatoriedade de
uma subscrição fixada na lei. Sendo restituído por decisão judicial, o empréstimo não
corresponde a uma receita, mas a simples reingresso no patrimônio do contribuinte.
Logo, o recorrente deve declarar o valor líquido recebido no processo judicial
que fazia parte no campo Rendimentos Isentos e não Tributáveis e preencher os dados no campo
“outros”, informando o número do processo e a vara que tramitou o processo.
Desta forma, entendo caber razão ao recorrente.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.207 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.003366/2009-69

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 77
DF CARF MF
Original